Tribunal: TJSP
Processo: 1019564-98.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES/ CONTRATO BANCÁRIO" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES/ CONTRATO BANCÁRIO" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa, por si só, no acolhimento das pretensões formuladas pelo consumidor.
CONTRATO DE ADESÃO – O fato de o contrato ser de adesão não implica, por si só, em abusividade – Existência de manifestação de vontade do aderente ao celebrar a avença.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Sustenta o autor, ora apelante, a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem – Sentença de parcial procedência que acolheu o pedido formulado na petição inicial quanto a este encargo, determinando seu afastamento – Considerando que o pedido do apelante, com relação a esta tarifa, já foi atendido, não há interesse recursal quanto à reforma da sentença neste ponto – Recurso do autor não conhecido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança desta tarifa nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença mantida, neste aspecto – Recurso do autor improvido, neste ponto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Imposição, ao consumidor, de contratação de seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença reformada, a este respeito – Recurso do autor provido, neste ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Instituição financeira que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de juntada de laudo de avaliação do bem objeto do financiamento em questão – REsp 1.578.553/SP – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença mantida, neste ponto – Recurso da ré improvido.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Considerando a extensão dos pedidos formulados na petição inicial e acolhidos na sentença e no julgamento deste recurso, bem como os valores dos quais as partes decaíram, que houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação dessa verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.